Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. CONFLITO ACOLHIDO.

1. A competência para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse de bem móvel é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, por força do do art. 64 do CPC e da Súmula no 33 do STJ.
2.Consoante o princípio perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC, a competência é definida no momento do registro ou da distribuição da petição, de modo que não afeta a competência fixada.
3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.